Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE. NECESSÁRIA A REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. SÚMULA 517 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. Na liquidação por arbitramento, as partes serão intimadas para apresentar documentos, pareceres e expor suas razões. Incontroversa a litigiosidade do procedimento comum, faz-se necessária a representação das partes por seus advogados, serviço esse a ser remunerado, nos termos do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

2. De acordo com enunciado sumulado n. 517 do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.